Tribunal: TJES
Processo: 5008820-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Litisconsórcio
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5008820-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO ALVES DE SOUZA
AGRAVADO: NATALIA DOS SANTOS CABRAL
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008820-55.8.08.0000

A
GV
TE
:
LEONARDO ALVES DE SOUZA

A
GV
D
O
:
NATALIA DOS SANTOS CABRAL

RELATORA:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCLUSÃO DE CÔNJUGE NO POLO PASSIVO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. É prescindível a inclusão de cônjuge no polo passivo da lide que cuida da rescisão de contrato de compra e venda, visto não ter integrado a relação jurídica pactuada e tratar-se de obrigação de cunho pessoal.

II. A reintegração de posse do bem objeto do contrato rescindido é corolário do desfazimento do negócio jurídico, representando desdobramento da rescisão efetivada.

III.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
e
negar

provimento

a
o
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008820-55.8.08.0000

A
GV
TE
:
LEONARDO ALVES DE SOUZA

A
GV
D
O
:
NATALIA DOS SANTOS CABRAL

RELATORA:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

T
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEONARDO ALVES DE SOUZA
, uma vez que irresignado com a decisão proferida na origem que
indeferiu o pedido de inclusão de cônjuge em litisconsórcio passivo na demanda em que contende com
NATALIA DOS SANTOS CABRAL.

E
xamina-
se na origem

o
pedido de rescisão contratual
de compra e venda de imóvel
e
consequente
reintegração de posse do objeto do negócio jurídico
existente entre as partes
.

O recorrente sustenta que encontra-se acautelado desde 2016, motivo do inadimplemento contratual, todavia, por estar sua esposa na posse do imóvel pactuado, entende que sua inclusão em litisconsórcio necessário evita nulidades pois presume-se a comunhão de bens do casal.

Fora concedida a gratuidade da justiça ao agravante e o recurso recebido no efeito suspensivo, por vislumbre de que a medida poderia eventualmente prejudicar direitos da possuidora direta do imóvel, em vista de existência de união estável com o demandado/agravante.

Após exame da documentação acostada aos autos, adianto que a decisão do juízo primevo será mantida.

É cediço que
o objetivo do
litisconsórcio passivo é, a rigor, afastar eventual nulidade, para que haja decisão uniforme em relação a todas as partes possivelmente atingidas pela conclusão tomada.
Em suma, s
ua observância é obrigatória quando há determinação legal ou
quando a decisão afeta a situação jurídica de dois ou mais sujeitos, necessitando seja incluído na demanda.

De outra vista, no que se coaduna ao caso dos autos,
não se trata de direito real imobiliário. Examina-se
rescisão contratual
cujo
pedido
é
de cunho pessoal e prescinde de formação de litisconsórcio necessário com o cônjuge, notadamente porque o contrato de
compra
e venda fora pactuado apenas entre
as partes aqui litigantes, sendo desnecessária a inclusão da cônjuge virago na lide.

Por fim,
o pedido de reintegração de posse do bem que vem cumulado com o desfazimento do contrato de compra e venda do imóvel é apenas um desdobramento da rescisão efetivada, reforçando a tese de prescindibilidade da formação do litisconsórcio passivo necessário com o cônjuge.

Nesse sentido destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PROGRAMA HABITACIONAL –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA INCLUIR O CÔNJUGE DA AUTORA NO POLO ATIVO/PASSIVO
– INSURGÊNCIA –
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME NO SENTIDO DE SER DISPENSÁVEL A CITAÇÃO DE CÔNJUGE DO COMPRADOR EM AÇÃO QUE VISE À RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE IMÓVEL, POIS A DISCUSSÃO TRATA APENAS DE DIREITOS OBRIGACIONAIS, NÃO EXISTINDO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO (TJ-SP - AI: 20280564320228260000 SP 2028056-43.2022.8.26.0000, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 25/04/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022).

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO CONTRATUAL. DIREITO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1.
É despicienda a inclusão do cônjuge que não integrou a relação contratual, firmada sob a égide da Lei n. 3.071/16, na ação que visa a resolução de contrato de compromisso de compra e venda e a consequente reintegração de posse do bem imóvel, pois a ação não versa sobre direito real imobiliário. 2. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, não provido
.VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS. (TJPR - 17ª C.Cível - 0052353-98.2020.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Mário Luiz Ramidoff - J. 08.03.2021) (TJ-PR - ES: 00523539820208160000 PR 0052353-98.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Mário Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 08/03/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021).

Sob tais premissas é que se mantém a decisão combatida.

Em conclusão, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão que indeferiu a inclusão de cônjuge no polo passivo da lide.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.